Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-82.2018.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000735-82.2018.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[IVONE DA ROCHA - CPF: 206.417.291-20 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Barra do Bugres (AGRAVADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ocorrência da prescrição do fundo de direito e da decadência da impetração, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao Apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ivone da Rocha, contra a decisão deste Relator que desproveu a Apelação, por ela manejada, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres que reconheceu a prescrição do fundo de direito, bem assim a decadência da impetração (id. 140985703, págs. 01/0).

A Agravante pretende a reforma do
decisum
recorrido, salientando que a Súmula n. 85, do Superior Tribunal de Justiça coloca ponto final na questão da prescrição do direito, já que se trata de relação de trato sucessivo que se renova mês a mês.

Defende que somente tomou ciência do ato lesivo quando soube que os demais servidores citados no Decreto n. 094/2016 permaneciam recebendo as incorporações, que ocorre no ano de 2015.

Assegura que não houve decadência da impetração, pois se trata de conduta omissiva da Administração que se renova mensalmente.

A parte recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 148175693, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ivone da Rocha, contra a decisão deste Relator que desproveu a Apelação, por ela manejada, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres que reconheceu a prescrição do fundo de direito, bem assim a decadência da impetração.

Ao analisar o Apelo, interposto pela Recorrente, assim consignei:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ivone da Rocha, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, reconheceu a prescrição do fundo de direito, bem assim a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada.

Colhe-se dos autos que Ivone da Rocha impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal de Barra do Bugres-MT, sustentando que é professora municipal efetiva e que, no ano de 2004, um grupo de 11 (onze) servidores públicos tiveram a gratificação que recebiam incorporadas aos seus vencimentos.

Alegou, na inicial, que, em 2005, houve importante revisão do Estatuto dos Servidores Público Municipais, editando a Lei Complementar n. 002/2005 – Plano de Carreira dos Professores da Rede Municipal de Educação – e a Lei n. 004/2005 que dispõe sobre a Criação e Transformação de Cargos na Administração Direta, Reestrutura o Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres.

Asseverou que a LC n. 002/2005 foi omissa, quanto à sua situação, mas a LC n. 004/2005 tratou a situação dos servidores que tinham incorporações.

Salientou que não teve o mesmo tratamento dos demais servidores e que a revisão salarial concedida pelo novo PCCS dos professores absorveu o valor da incorporação, ocorrendo um erro de interpretação pela Comissão criada para tal finalidade.

Aduziu que com a edição do Decreto n. 094/2016, teve conhecimento de que 08 (oito) servidores beneficiados pelos mesmos critérios seus, continuam recebendo a gratificação.

Defendeu a ilegalidade do ato praticado pela Administração, a imprescritibilidade das vantagens, por serem de trato sucessivo e, ao final, pleiteia o restabelecimento dos valores correspondentes às incorporações concedidas pela Lei Municipal n. 1.246/2000.

O Magistrado singular, por entender ter havido a prescrição do fundo de direito e a decadência da impetração, denegou a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante desses fundamentos,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, e consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, o que faço com a análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC c/c artigo 6o, §5o, da Lei Federal 12.016/09.

A Impetrante opôs Embargos de Declaração, alegando contradição (id. 102363642, págs. 01/07) que foram rejeitados (id. 102363646, págs. 01/03).

Contra essas decisões, Ivone da Rocha interpôs o presente Apelo.

O cerne recursal cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, prescrição do fundo de direito e a decadência da impetração.

Sabe-se que todo direito contra a Fazenda Pública, quanto à prescrição, aplica-se o previsto no Decreto n. 20.910/1932 que prevê o prazo de 05 (cinco) anos.

Da análise dos autos, verifico que é incontestável que o Município de Barra do Bugres, em 2005, realizou a reestruturação do PCCS, da Educação Municipal, por meio da Lei Complementar Estadual n. 002/2005.

Com o advento da referida norma, os valores das vantagens recebidas pela Recorrente foram incorporados à sua remuneração.

Aliás, a própria Apelante confirma que fora enquadrada e que o novo PCCS incorporou os valores da incorporação. Veja-se:

Não foi o que ocorreu.
Optou-se por enquadrar a Impetrante nos termos do artigo 39, ocasião em que a revisão salarial concedida pelo novo PCCS dos professores absorveu o valor da incorporação.
Houve então a absorção da VPNI pelas progressões da carreira, sem observar a previsão do art. 40. (Destaquei).

Com efeito, se a Apelante deixou de receber as vantagens que entende devidas, quando houve a restruturação da carreira no ano de 2005, é certo que, a partir desta data, tem-se início do prazo prescricional quinquenal.

Dessa forma, considerando que o termo inicial da prescrição é o ano de
2005
, não há dúvidas da ocorrência da prescrição do fundo de direito, já que a ação mandamental fora impetrada somente no ano de
2018
.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pela Recorrente, não se trata de ato omissivo e, portanto, de trato sucessivo, uma vez que o
writ
visa ao restabelecimento do valor, atinente à incorporação que fora absorvida com a restruturação da carreira, ocorrida no ano de 2005.

Na verdade, a Apelante defende a ilegalidade do mencionado ato administrativo e, não, a omissão do Poder Público em enquadrá-la de acordo com a legislação pertinente.

Diante disso, não merece retificação a sentença, neste ponto.

Sabe-se que o prazo decadencial do mandado de segurança é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23, de Lei n. 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Sobre o mote em pauta, oportuno transcrever os ensinamentos do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles:

O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato impugnado. Este prazo é de decadência do direito impetração
, (...). Observamos, porém, que
o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para a impetração da segurança (STF, Súmula 430),
salvo se a lei lhe der efeito suspensivo. (
In:
Mandado de Segurança, 26a Edição atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, com a colaboração de Rodrigo Garcia da Fonseca, Editora Malheiros, pp. 52/53). (Negritei).

Vê-se, portanto, que o prazo decadencial, previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, deve ser contado a partir da
ciência
do ato impugnado, ou seja, da data em que a parte impetrante teve conhecimento da sua prática.

In casu
, verifico que a Recorrente afirma que só tomou ciência do ato lesivo, no ano de 2015, quando soube que os demais servidores, citados no Decreto n. 094/2016, permaneciam recebendo as incorporações.

Com efeito, a Recorrente tomou conhecimento de que outros servidores, em situação idêntica à sua, estavam recebendo o valor, referente à incorporação, em 21/11/2016, quando fora editado do Decreto n. 094/2016, mas impetrou a presente ação mandamental somente em
09/10/2018
, é manifesta a ocorrência da decadência da impetração, visto que o seu protocolo ocorreu quando já decorrido o prazo de 120 (cento e vinte), previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara Julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICÂNCIA – DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL – TERMO A QUO – A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGADO PELO INTERESSADO – IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal, a teor do que dispõe o art. 23,
caput
, da Lei no 12.016/09.

2. O Impetrante tomou ciência do ato impugnado em 13/08/2018. Entretanto, a ação foi impetrada em 14/12/2018, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo.

3. O prazo decadencial da Ação de Mandado de Segurança é de direito material. Logo, a contagem é feita em dias corridos.

4. Inaplicabilidade do art. 219 do CPC, pois a contagem em dias úteis somente ocorre para os prazos de natureza processual.

4. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 0005567-62.2018.8.11.0078, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/08/2021, publicado no DJE 16/09/2021). (Negritei).

Diante de tais considerações, o desprovimento da Apelação é medida impositiva.

Forte nessas razões, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Ivone da Rocha, mantendo inalterada a sentença recorrida. (Sic).

Da análise dos argumentos esposados pela Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o
Município de Barra do Bugres, em 2005, realizou a reestruturação do PCCS, da Educação Municipal, por meio da Lei Complementar Estadual n. 002/2005 e os valores das vantagens recebidas pela Recorrente foram incorporados à sua remuneração.

Nessa quadra, é certo que no ano de 2005 teve início o prazo prescricional quinquenal, já que fora neste momento que deixou de receber as vantagens que entendia devidas.

Ademais, como consignado na decisão recorrida, o ato, tido como coator, não é omissivo e, portanto, de trato sucessivo, uma vez que a Agravante pretendia, na ação mandamental, o restabelecimento do valor, referente à incorporação que fora absorvida pela reestruturação da carreira, ocorrida no ano de 2005.

A discussão travada no
mandamus
não é a omissão do ente público municipal em enquadrá-la de acordo com a legislação pertinente, mas o reconhecimento da ilegalidade do mencionado ato administrativo.

Dessarte, é certo que a pretensão fora atingida pela prescrição do fundo de direito.

Da mesma forma, ocorreu a decadência da impetração, uma vez que teve ciência do ato considerado lesivo em 21/11/2016, quando fora editado o Decreto n. 094/2016, mas impetrou o
writ
em 09/10/2018.

Diante de tais considerações, tenho que, no caso, não se aplica a Súmula n. 85/STJ e, portanto, o Recurso deve ser desprovido.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Ivone da Rocha, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022